Tribunal: TJES
Processo: 5002364-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC. e outros
RECORRIDO: TIAGO FERNANDES DIAS e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5002364-37.2025.8.08.0048

Recorrente: UNITED AIRLINES INC

Recorridos: TIAGO FERNANDES DIAS, MARIA IZABEL DIAS e LORRANY DE OLIVEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO COMPROVADO PELOS AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES DAS PASSAGENS NA VIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
– Cuida-se de recurso inominado interposto pela requerida UNITED AIRLINES em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as requeridas, solidariamente, ao reembolso do valor das passagens aéreas (R$ 8.558,16) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), aduzindo que o voo operou normalmente e que houve
no show
por parte dos passagei
ros
/autores.

3 - Diferente do alegado pela recorrente, restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas e foram informados sobre o cancelamento unilateral do itinerário.

4 - A prova documental produzida nos autos evidencia que, após o cancelamento comunicado pelas próprias requeridas, não houve a restituição integral dos valores pagos.
Caberia às requeridas o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, como a efetiva emissão de novas passagens aceitas pelos passageiros ou o comprovante de estorno bancário, ônus do qual não se desincumbiram.

5
- Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, especialmente considerando que o cancelamento imotivado e a ausência de reembolso por anos configuram falha gritante na prestação de serviço. O dano moral é evidente, pois a situação ultrapassa o descumprimento contratual, atingindo a expectativa e a boa-fé dos consumidores que se viram privados tanto da viagem quanto do significativo numerário investido.

6 - No que se refere ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 - Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)